Tribunal: STF
Processo: RE 1573583
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-12
Data de publicação: 2025-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. CONTRATO TEMPORÁRIO. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA 
N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Pará:



    “DIREITO PÚBLICO. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR EFETIVO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO OUTRORA PRESTADO SOB VÍNCULO PRECÁRIO. PERCEPÇÃO DO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. MATÉRIA PACIFICADA NESTE TRIBUNAL. PRECEDENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É entendimento uníssono de ambas as Turmas que compõe a Seção de Direito Público deste Tribunal que o serviço prestado a título temporário à administração pública constitui tempo de serviço público para fins de percepção do Adicional por Tempo de Serviço – ATS conforme interpretação conjugada dos arts. 70, § 1º e 131, ambos da Lei n.º 5.810/94 (RJU Estadual). 2. Recurso conhecido e parcialmente provido. Unanimidade” (fl. 1, e-doc. 69).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 75).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput e o inc. II do art. 5º e o inc. IX do art. 37 da Constituição da República, bem como desrespeitado os Temas 551 e 916 da repercussão geral. 



    Relata que “o vínculo precário da parte recorrida foi reiteradamente prorrogado ao longo de mais de duas décadas, evidenciando o desvirtuamento da natureza transitória exigida pelo art. 37, IX, da Constituição. Ainda assim, a decisão conferiu a esse contrato os mesmos efeitos jurídicos de um vínculo efetivo, ao reconhecer como legítima a contagem de 7.393 dias – equivalentes a mais de 20 anos de serviço temporário – para fins de concessão do Adicional por Tempo de Serviço (ATS), com repercussão financeira sobre todas as verbas de caráter continuado” (fl. 4, e-doc. 76).



    Sustenta que “essa conclusão viola não apenas o texto expresso da Constituição Federal, que exige concurso público como via de acesso ao regime estatutário, mas também os precedentes de observância obrigatória firmados pelo Supremo Tribunal Federal. Com efeito, o acórdão recorrido contraria diretamente a tese fixada no Tema 916 da Repercussão Geral (RE 765.320), segundo a qual os contratos administrativos firmados em afronta ao art. 37, IX, não produzem quaisquer efeitos jurídicos válidos além do pagamento da contraprestação pelos dias efetivamente trabalhados e do levantamento dos depósitos no FGTS” (fl. 4, e-doc. 76). 



    Argumenta que “o Tribunal de origem afastou a aplicação da referida tese com base exclusivamente na ausência de declaração formal de nulidade do vínculo temporário – premissa que, além de incorreta, esvazia o conteúdo vinculante do precedente e fragiliza a autoridade das decisões da Suprema Corte. A nulidade do vínculo precário, quando evidente, opera de pleno direito, sendo desnecessária a declaração judicial expressa para que seus efeitos jurídicos sejam limitados” (fl. 4, e-doc. 76). 



    Assevera que “a decisão também afronta a tese firmada no Tema 551 da Repercussão Geral (RE 573.202), segundo a qual é vedado o pagamento de vantagens pecuniárias típicas do regime estatutário a servidores contratados temporariamente, salvo se houver previsão legal expressa, cláusula contratual específica ou reconhecimento judicial do desvirtuamento do contrato” (fl. 4, 
e-doc. 76). 



    Pede o provimento do recurso extraordinário.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    4. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.066.677, Tema 551 da repercussão geral, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal fixou tese de repercussão geral de que “servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações” (DJe 1º.7.2020). 



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 765.320, Tema 916 da repercussão geral, Relator o Ministro Teori Zavascki, este Supremo Tribunal reafirmou a jurisprudência de que os contratados temporários cujos contratos sejam nulos por desconformidade com o disposto no 
inc. IX do art. 37 da Constituição da República têm direito ao recebimento dos salários e ao levantamento dos depósitos do FGTS. Confira-se a ementa do julgado:



    “ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. 
DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria” (DJe 23.9.2016).



    5. Na espécie, o Tribunal de origem, no julgamento dos embargos de declaração, afastou a aplicação dos Temas 551 e 916 da repercussão geral por não ter havido declaração de nulidade na contratação temporária, nos seguintes termos:



    “A tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 916 trata especificamente de contratos temporários nulos, ou seja, aqueles realizados em desconformidade com o artigo 37, IX, da Constituição Federal. O acórdão embargado, contudo, não tratou de um contrato nulo, mas sim da possibilidade de cômputo do tempo de serviço para fins de adicional por tempo de serviço, tendo como fundamento o artigo 70, § 1º, e o artigo 131 da Lei Estadual n.º 5.810/94. No caso concreto, a embargada exerceu regularmente atividade para a Administração Pública sob vínculo temporário e, posteriormente, foi aprovada em concurso público e nomeada em cargo efetivo. Dessa forma, a situação analisada pelo acórdão embargado não se confunde com os casos abrangidos pelo Tema 916 do STF, pois não se discutiu a nulidade do contrato temporário da servidora, mas sim o direito ao cômputo do período laborado para fins de ATS. Ademais, esta Corte tem jurisprudência pacificada no sentido de que o tempo de serviço prestado a título temporário deve ser considerado para todos os fins legais, salvo para fins de estabilidade, nos termos expressos do artigo 70, § 1º, do RJU Estadual. O dispositivo legal é claro ao afirmar que o tempo de serviço prestado ao Estado do Pará, independentemente da forma de ingresso ou de pagamento, deve ser considerado para efeitos de adicional por tempo de serviço. É importante reforçar que, no caso em análise, tratando-se de servidora efetiva nomeada em virtude de aprovação em concurso público, não se aplicam os Temas 916 (RE 765.320), 551 (RE 1.066.677) e 1.239 (RE 1.400.775), pois, na presente situação, não houve declaração de nulidade do contrato temporário anteriormente firmado com a Administração Pública. Note-se, assim, que o Supremo Tribunal Federal, no Tema 916 da Repercussão Geral – assim como nos demais Temas citados – assentou foi a impossibilidade de a contratação temporária nula gerar outros efeitos jurídicos em relação aos servidores contratados, exceto o direito ao recebimento dos salários pelo período laborado e ao levantamento dos depósitos do FGTS. Não há dúvida, portanto, de que tal tese vinculativa não se amolda perfeitamente ao caso concreto, visto que, tanto a sentença quanto o acórdão embargado, não declararam a nulidade da contratação precária firmada pelo Estado do Pará com a parte embargada” (fls. 4-5, e-doc. 75).



    Rever a conclusão do Tribunal de origem sobre a validade do contrato temporário seria necessário reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional local aplicável ao processo (Lei estadual n. 5.810/1994). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie vertente, as Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO PROBATÓRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 765.306-AgR/MG, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 3.4.2014).



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor Temporário. Contrato nulo. Adicional noturno. Reexame de provas e de cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas nº 279 e 454 do STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão o qual reformou parcialmente sentença de improcedência. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar o material probatório constantes dos autos e as cláusulas contratuais aplicadas ao caso, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas nº 279 e 454/STF). 3. Nos termos do art. 85, 
§ 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.467.874 AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 29.2.2024).



    “Segundo agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Servidor efetivo. Período laborado mediante contratação temporária. Cômputo do tempo de serviço público. Cálculo do adicional de tempo de serviço. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Súmula nº 279/STF. Precedentes. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático- probatório da causa. Incidência da Súmula nº 280/STF. 



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 



    3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça” (ARE n. 1.448.693-AgR-segundo, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 11.10.2024).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 
2. Direito Administrativo. 3. Contratação temporária. Validade 
da contratação. Ausência de prequestionamento. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279, 280 e 282 do STF. Precedentes. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%” (ARE n. 1.208.766-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 20.3.2020).



    6. Este Supremo Tribunal assentou que a alegada contrariedade ao princípio da legalidade, quando dependente de análise prévia de legislação infraconstitucional, esbarra no óbice da Súmula n. 636 do Supremo Tribunal Federal, que dispõe não caber “recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    Nada há a prover em relação às alegações do recorrente. 



    7. Pelo exposto, não conheço deste recurso extraordinário (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora